Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos etc. O objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear o procedimento cirurgia do qual necessitara a agravada. Ocorre que, instadas as partes a esclarecerem se já fora ultimado o procedimento cirúrgico que fora prescrito à agravada, a agravante informara que não tinha conhecimento sobre o fato1, e, outrossim, a agravada noticiara que a “cirurgia foi realizada com sucesso”2. Assim, ante a informação consignada pela agravada, esclareça a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, ponderado os princípios da cooperação e da boa-fé processual, se persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça, vindo os autos conclusos na sequência. I. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44177433 (fl. 73) 2 ID 44365680 (fl. 78)